Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713247-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RECORRIDO: MARIA LENIR DA SILVA PERDIGAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO PAGA INTEGRALMENTE O PREÇO AJUSTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. DESPESAS REALIZADAS POR TERCEIRO. ABATIMENTO INDEVIDO. I. Não caracteriza inovação recursal a reprodução de tese defensiva formulada na contestação de litisconsorte passivo e que, além disso, versa sobre matéria de ordem pública. II. O promissário vendedor tem direito ao recebimento do preço na forma convencionada. III. Promitente comprador que não pagou integralmente o preço do imóvel adquirido não pode invocar validamente a exceptio non adimpleti contractus contemplada no artigo 476 do Código Civil. IV. A correção monetária e os juros de mora incidem desde o inadimplemento de cada parcela do preço do imóvel, presente o disposto nos artigos 394, 395, 405 e 407 do Código Civil e no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil. V. O promitente comprador não faz jus ao abatimento de despesas não comprovadas e que foram realizadas por terceiro. VI. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 368, 475 e 476, todos do Código Civil, apontando a necessidade de se aplicar o instituto da exceção do contrato não cumprido para a correta e equilibrada solução da demanda. Aduz que a recorrida não cumpriu com cláusulas contratuais, nada obstante tenha recebido o preço do objeto do contrato. Acresce que a execução do contrato fez com que as partes se tornassem credora e devedora entre si, razão pela qual deve haver compensação entre as obrigações discutidas. Em adição, aponta ofensa aos artigos 405 do CC, 240 do Código de Processo Civil e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sustentando que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da citação. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir em relação à suposta negativa de vigência dos artigos 368, 405, 475 e 476, todos do CC, 240 do CPC e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido: “Derruir as conclusões do Tribunal de origem quanto à ordem da mora e à exceção do contrato não cumprido somente poderiam ser alteradas mediante a interpretação das cláusulas e o reexame dos fatos, o que não se admite em recurso especial Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, para que fosse possível ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a “Apelante inclui despesas que excedem o valor dos emolumentos, as quais, além de carentes de embasamento probatório, seriam ilíquidas e, por via de consequências, insuscetíveis de simples compensação, demandando reconvenção”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009